Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713861-81.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UELISSANDRO PEREIRA DE SOUZA APELADO: FABRICIO SALES DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 38403555) interposta por UELISSANDRO PEREIRA DE SOUZA contra a sentença (ID 38403549) prolatada pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos dos embargos de terceiro ajuizados pelo recorrente em desfavor de FABRICIO SALES DE ANDRADE. A douta Sentenciante julgou improcedente os pedidos, ante a ausência de confirmação dos requisitos legais do artigo 674 do Código de Processo Civil e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 1% (um por cento) do valor atribuído a causa, com fulcro nos artigos 80, I, II e III e 81, todos do CPC. Na apelação, o recorrente busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que “os danos que a adjudicação do bem em favor do apelado irão imputar ao apelante são incontestáveis, visto que, lhe sendo entregue a posse do bem estará por viabilizar a alienação a terceiros, além de possibilitar a depreciação do veículo até o deslinde do presente apelo”. O Código de Processo Civil, no artigo 1.012, estabelece que, por natureza, a apelação terá efeito suspensivo, excepcionando-se as hipóteses elencadas no § 1o: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Diante da nova sistemática dos efeitos atribuídos ao recurso de apelação, introduzida pelo CPC, estabelece o § 4o do art. 1.012 que a concessão de efeito suspensivo ope judicis à apelação depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, da existência de perigo de demora. No caso, não se verifica a existência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito postulado. Na espécie, constata-se que o veículo em questão foi localizado junto ao endereço da devedora, o que, por si só, acarreta dúvidas sobre a existência de transmissão da posse ou propriedade. Ademais, o único documento juntado para comprovação do negócio foi um contrato particular entre as partes, não levado a registro, sem comprovação de autenticidade nas assinaturas, tampouco sem acompanhamento da devida procuração in rem suam, como ocorre comumente em caso de venda de automóvel, não tendo a parte embargante provado suficientemente o exercício de sua posse sobre o bem, ou o pagamento de parcelas junto ao credor fiduciário. Aliado a isso, depreende-se que a condição de proprietário do veículo será analisada juntamente com o mérito da apelação, após leitura das contrarrazões do embargado. Por tais fundamentos, indefiro o efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador